Tribunal: TJBA
Processo: 0300831-43.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0300831-43.2019.8.05.0244 – Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Apelante: Jackson dos Santos Silva

Defensora Pública: Dra. Aline de Azevedo da Silva

Apelante: Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior

Advogado: Dr. Alexis Ramon da Silva Teixeira (OAB/BA: 44.896)

Advogado: Dr. Francisco Gonçalves da Cruz Filho (OAB/BA: 59.004)

Advogado: Dr. George Andrade da Silva (OAB/BA: 62.861)

Advogado: Dr. Luis Augusto de Barros Santana (OAB/BA: 56.759)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Felipe da Mota Pazzola

Origem: Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIOS SIMPLES NA FORMA TENTADA (ART. 121, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DA DEFESA DE GETÚLIO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. BENESSE JÁ DEFERIDA EM SENTENÇA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO
S
SENTENCIADO
S
A NOVO JULGAMENTO FORMULADO PELA DEFESA DE AMBOS OS RECORRENTES. ALEGATIVA DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. PROVA ORAL COLHIDA QUE ELUCIDA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM O
EVENTO DELITIVO
. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE JACKSON DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO
VETOR
“MOTIVO
S
DO CRIME”. CABIMENTO EM RELAÇÃO A AMBAS AS VÍTIMAS. AUSENTES INDICATIVOS DE QUE OS
HOMICÍDIOS
FORAM PRATICADOS POR DISPUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE REFERENTE À VINGANÇA AFASTADA PELO JÚRI. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL FORMULADO PELA DEFESA DE GETÚLIO.
POSSIBILIDADE

EM RELAÇÃO À VÍTIMA BRUNO,
DIANTE
DO DECOTE DO VETOR “MOTIVOS DO CRIME”.
MANTIDA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL
QUANTO ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO
DELITO

EM RELAÇÃO À
VÍTIMA MOISÉS
PARA AMBOS OS RÉUS
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DA DEFESA DE GETÚLIO DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP). ALBERGAMENTO. RECORRENTE QUE POSSUÍA MENOS DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DO FATO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA BRUNO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO NO QUE CONCERNE À VÍTIMA MOISÉS.
CONTEXTO DELITIVO QUE EVIDENCIA A CONFIGURAÇÃO DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES. MANTIDA, ENTRETANTO, A FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM SENTENÇA PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, POR SER MAIS BENÉFICA AOS RÉUS. PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DO APELANTE GETÚLIO PARA O SEMIABERTO, APÓS REALIZADA A DETRAÇÃO OPERADA NA ORIGEM. PLEITO DA DEFESA DE JACKSON DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INALBERGAMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO
DECISIO
RECORRIDO. TEMA 1068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELOS JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DE PENA APLICADA. APELO DE JACKSON DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a sua pena definitiva para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão. APELO DE GETÚLIO ARCANJO DE ALMEIDA JÚNIOR CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, redimensionando a sua pena definitiva para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, com a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto, após detração operada na origem, além de determinar, de ofício, que o aludido Recorrente cumpra a pena em estabelecimento prisional adequado ao regime ora fixado (semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso em regime mais gravoso, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Jackson dos Santos Silva e Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, condenou cada um deles à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade. Realizada a detração penal, restaram aos condenados o cumprimento de 07 (sete) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão, com a manutenção do regime prisional fixado.

II - Narra a exordial acusatória (IDs. 34381024/34381026),
in verbis
:
“[...] Consta no caderno investigativo que no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 08h20min, Bairro Pro Morar, neste município, os denunciados GERTÚLIO ARCANJO DE ALMEIDA JÚNIOR, CONHECIDO POR "BAYGON" e JACKSON DOS SANTOS SILVA, CONHECIDO POR "CHUMBÃO", praticou os crimes de Tentativa de Homicídio em concurso de pessoas (art. 121, §2°, 1 e IV, c/c art. 29 e art. 14, inciso II, todos do Código Penal) em face das vítimas BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS E MOISÉS DA SILVA MORAIS. Extrai-se dos fólios que no dia, hora e local supracitados, que as vítimas estavam em frente sua residência, quando foram surpreendidas por pelos denunciados, em uma motocicleta, Honda CG 150, cor vermelha, onde JAKCSON era o condutor e GERTÚLIO estava na carona, que de inopino chegaram efetuando disparos de arma de fogo contra as vítimas, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Após o delito, os denunciados empreenderam fuga. Na ocasião dos fatos, prepostos da Polícia Militar foram acionados, os quais principiaram em busca dos denunciados, sendo estes encontrados no Bairro Brisa dos Montes, onde foi autuada a prisão de ambos. No momento das declarações, as vítimas afirmaram que "CHUMBÃO" era o condutor da motocicleta e "BAYGON" o autor dos disparos. Consoante averiguado, o desígnio do crime seria por vingança pela morte de Leonardo dos Santos Silva, vulgo "Léo", irmão do denunciado JACKSON, o qual fora vítima de homicídio ocorrido no dia 17.08.2019, as 19h30min, haja vista os acusados têm as vítimas como sendo os autores da morte de LEONARDO, conforme relatório de Investigação Criminal de fls. 52 a 65. [...]”.

III - Irresignado, Jackson dos Santos Silva interpôs Recurso de Apelação (ID. 58078219), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 58078243), que o Apelante seja submetido a novo julgamento em Plenário, sob a alegativa de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que sustentada em depoimentos de “ouvir dizer”, além de o Recorrente ter sido preso pouco tempo depois em local totalmente diverso de onde ocorreu o crime, sem qualquer objeto que o indicasse como o autor do delito, tendo a testemunha de defesa informado que ele estava tomando café em sua residência, sendo preso no momento em que foi comprar pão para a testemunha na companhia de Getúlio. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da valoração negativa atribuída ao vetor “motivo do crime”, pois não reconhecido pelo Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público, nos debates orais, requerido a retirada da qualificadora do motivo torpe. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV - Também inconformado, Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior interpôs Recurso de Apelação (ID. 58078237), pleiteando a Defesa, nas razões recursais (ID. 58078238), inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, requer a anulação do julgamento, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o Apelante ser submetido a novo Júri, pois a condenação pautou-se em depoimentos de testemunhas que ouviram de populares que o Recorrente teria sido o autor dos disparos de arma de fogo, sendo que as vítimas não reconheceram os autores e também ouviram dizer por populares, além de alegar que a testemunha de defesa afirmou que, no momento do fato, o acusado estava em sua casa, sustentando, ainda, que nenhum objeto do crime foi encontrado com o Recorrente ao ser preso, meia hora depois, bem assim que os Exames Residuográfico de Disparo de Armas de Fogo não detectaram partículas de chumbo nas mãos direita e esquerda dos Réus. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento, na segunda fase, da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

V - Não merece conhecimento o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária formulado pela Defesa do Apelante Getúlio, uma vez que tal benesse já foi deferida por ocasião da sentença (ID. 58078225, pág. 10). Acerca dos pleitos remanescentes, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se dos Apelos.

VI - A Defesa de ambos os Recorrentes alega que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, aduzindo que a condenação teve lastro em informações prestadas por populares acerca da autoria delitiva nas pessoas dos Apelantes, bem assim que estes, no momento do crime, se encontravam na casa de uma testemunha (Sr. Miguel Oliveira da Silva), e que, ao serem presos, nenhum objeto relacionado ao delito foi encontrado. Todavia, razão não assiste à Defesa. Isso porque, para que a decisão dos Jurados seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou.

VII - Como cediço, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “
não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente
” (RT 590/343).

VIII - Não obstante a argumentação defensiva, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e a autoria delitivas encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, merecendo destaque os Laudos de Exame de Lesões Corporais das vítimas Bruno Almeida dos Santos e Moisés da Silva Morais (IDs. 34381098 e 34381113/34381114), nos quais consta que ambos foram atingidos por instrumento de ação pérfuro-contundente, sendo que Bruno foi lesionado na coxa e perna do lado direito, enquanto Moisés sofreu lesões de vísceras abdominais e vasos sanguíneos com necessidade de reparo cirúrgico de urgência, em razão do perigo de vida; os Receituários Médicos dos ofendidos (IDs. 34381037 e 34381040); o Relatório de Investigação Criminal (IDs. 34381079/34381093); o Laudo Pericial de Projétil (IDs. 34381096/34381097); o Laudo Pericial do local do crime (IDs. 34381136/34381138); além da prova oral colhida no feito, a saber, os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (IDs. 34381030/34381032 e 34381074; ID. 34381308 e PJe Mídias) e as declarações dos ofendidos (IDs. 34381035 e 34381038; IDs. 34381308, 34381379 e PJe Mídias), especialmente o depoimento judicial da testemunha Cleomar Almeida da Silva (ID. 34381308 e PJe Mídias), o qual, corroborando as declarações da vítima Moisés da Silva Morais (ID. 34381035), reconheceu os Apelantes como sendo os autores do delito.

IX - O Sr. Cleomar Almeida da Silva relatou na audiência de instrução (ID. 34381308 e PJe Mídias) que “na delegacia reconheceu que as camisas dos rapazes que perguntaram pela localização da vítima Moisés (vulgo “Marcinho”) instantes antes do crime, eram as mesmas utilizadas por “Baygon” e “Jackson”; que o depoente estava uns 70 a 50 metros do local dos disparos, quando encontrou “Baygon” e “Jackson” na motocicleta; que as camisas utilizadas eram uma florida e uma verde [...] que [os acusados] estavam em cima da moto, não chegando a descer; que reconhece que as camisas das pessoas que estavam na moto eram as mesmas que estão na foto de fl. 57; que quem estava pilotando era o da camisa florida e quem perguntou pela vítima Moisés foi o de trás; que não conseguiu visualizar quem efetuou os disparos; que voltou e encontrou Moisés e Bruno baleados; que só perguntaram por Moisés; que ao ser indagado pelos acusados por Moisés respondeu: “ele fica ali na esquina”, ato contínuo os dois elementos viraram a esquina; que não sabe o motivo do crime; que as vítimas foram atingidas na perna e no abdome; que o Bruno sofreu dois disparos e o Moisés só um”.

X - A vítima Moisés da Silva Morais asseverou em sede policial (ID. 34381035) que “no dia de hoje por volta das 08:30, nas imediações da residência onde mora, chegaram dois homens em uma motocicleta, honda CG 150, cor vermelha e efetuaram disparos na direção do declarante e de seu amigo Bruno, conhecido por Pipi; que o piloto da motocicleta era o Baygon e o atirador foi Chumbão”. Consta, ademais, vídeo no PJe Mídias, no qual a referida vítima, ao ser socorrida, afirma que foram Baygon e Chumbão que atiraram nela. Na fase sumariante (ID. 34381308, 34381418 e PJe Mídias), requereu que não fosse ouvido na frente dos Réus, por temer por sua vida, oportunidade em que,
embora tenha alegado não ter certeza de que os acusados atiraram nele
, declarou “que conhecia os acusados de vista [...] que estava na esquina de casa conversando com o Bruno, quando chegaram dois rapazes de moto, disparando [...] que o disparo o acertou na barriga; que foi um tiro só; que Bruno foi alvejado na perna; que a moto era uma cento e cinquenta vinho [...] que quando o declarante estava no hospital, os policiais perguntaram ao mesmo se tinham sido os acusados os autores dos disparos; que o declarante informou que tinham sido os acusados; que os populares comentavam que tinham sido os acusados os autores dos fatos”.

XI - Por sua vez, ouvido em sede investigativa (ID. 34381038), o ofendido Bruno Almeida dos Santos afirmou que “no dia de hoje por volta das 08:30, estava na frente da residência onde mora juntamente com seu vizinho "Marcinho" [Moisés] quando chegaram dois homens em uma motocicleta, honda CG 150, cor vermelha e efetuaram disparos na direção do declarante e de Marcinho; Que o declarante estava de costas para a rua e não conseguiu ver os assassinos; Que assim se iniciaram os disparos correu para dentro de casa; Que o declarante foi atingido por dois tiros na perna direita; Que não conseguiu reconhecer nenhum dos atiradores; Que Marcinho afirmou que quem atirou foi o chumbão e quem estava pilotando a moto era o Baygon”. Em Juízo (ID. 34381379, 34381418 e PJe Mídias), corroborou o quanto narrado em inquérito, acrescentando que Moisés foi atingido na barriga, “que já ouviu falar no “Baygon”; que sabe que ele já praticou outros homicídios [...] que os tiros eram para o “Marcinho”.

XII - Outrossim, o CB/PM Raimundo Nonato de Oliveira Santos, em assentada instrutória (ID. 34381308 e PJe Mídias), asseverou que “populares informaram que os autores dos disparos tinham sido o “Baygon” e o “Chumbão”; que ambos iam em um moto, CG, de cor vinho; que haviam realizado os disparos e tomado destino ignorado; que empreenderam diligências para encontrar os acusados, indo inicialmente até a casa do “Baygon”, não logrando encontrar ninguém; que logo após foram até o Brisas, onde fica a casa do “Chumbão”, onde avistaram quatro pessoas, dentre as pessoas estavam “Chumbão” e o “Baygon”; que foi dada ordem de parada, e eles não obedeceram; que só conseguiram capturar três, Baygon, Gabriel e Chumbão, que o quarto elemento não conseguiram localizar [...] que a vítima relatou que foram os acusados que realizaram os disparos, que o “Baygon” estava pilotando a moto, e o “Chumbão” havia deflagrado os tiros; que diante disso, conduziram os acusados para a delegacia para lavratura do APF; que a suspeita é de que a moto utilizada pertencia ao Gabriel, pois ele tinha uma moto de cor vinho; que o Gabriel foi liberado na delegacia; Que a diligência foi realizada pelo declarante, Sgt. Meirisvaldo e Sd. Clebsom; que os réus são conhecidos como traficantes na região; que não sabe declinar o motivo do crime; que a vítima descreveu que chegaram dois elementos em uma moto, tendo dito que eram o “Baygon” pilotando a moto e o Chumbão na garupa, e que o “Chumbão” tinha deflagrado os disparos contra ele; que ao chegarem no local, os populares relataram que chegaram dois elementos em uma moto CG 150 de cor vinho; que demoraram uma hora para encontrar os acusados; que não chegou ao seu conhecimento o motivo do crime”.

XIII - Na sessão do Júri, o CB/PM Raimundo ratificou o depoimento prestado na fase sumariante, ressaltando que “uma das vítimas falou para os policiais com convicção que os acusados foram os autores do crime, sem titubear”, além de repetir que “o lugar onde os réus foram presos tem um matagal perto, que eles vinham saindo do matagal com mais dois indivíduos” e “que as vítimas estavam sendo atendidas e a viatura do SAMU estava arrodeada por populares que diziam terem sido os réus os autores do fato” (ID. 58078221 e PJe Mídias).

XIV - Ademais, o SGT/PM José Meirisvaldo Alves dos Santos, narrou em audiência de instrução (ID. 34381308 e PJe Mídias) que “foi informado pelo CICOM de um possível atentado, no Promorar, se deslocaram até o local, e chegando lá haviam duas pessoas baleadas, sendo que populares que estavam no local citaram que os autores dos disparos teriam sido “Baygon” e “Chumbão”; que empreenderam diligência até as “casinhas”, chegando próximo encontraram quatro pessoas saindo do mato; que ao avistarem a viatura, um correu, sendo capturados três; que o “Baygon” e o “Chumbão” são conhecidos como traficantes [...] que levaram os acusados até o hospital e ao chegar lá, uma das vítimas disse que tinha sido o “Chumbão”; que a vítima afirmou que tinha sido ele; que não sabe declinar o motivo do crime; que ao chegar ao local dos fatos as vítimas estavam sendo socorridas dentro das residências; que do local dos fatos para o local em que os acusados foram encontrados, a distância era de aproximadamente três quilômetros; que do local dos fatos até encontrarem os acusados, demorou aproximadamente quarenta minutos; que as pessoas, no local dos fatos, afirmavam que tinham sido “Baygon” e “Chumbão” os autores dos disparos [...]”.

XV - Registre-se que a Defesa do Apelante Jackson aduz que “a testemunha da defesa, Sr. Miguel Oliveira da Silva, foi bastante claro ao relatar que no momento do crime o apelante estava em sua casa tomando café e a prisão do apelante ocorreu no momento que este foi comprar pães para a testemunha, e que como Getúlio estava na residência do apelante o acompanhou sendo nesse momento que ocorreu a prisão dos acusados. (ID. 229122529, fls. 6)”. A seu turno, a Defesa de Getúlio sustenta que “a testemunha da defesa [referindo-se ao Sr. Miguel] foi taxativa que no momento do ocorrido o acusado estava em sua casa, que havia pedido para sua filha comprar água de coco”.

XVI - Entrementes, na verdade, o Sr. Miguel em nenhum momento relatou que Getúlio esteve na residência dele, tampouco que acompanhou Jackson quando, conforme alegou, este foi comprar pão, declarando aos Jurados que Getúlio, da casa de Jackson (onde se encontrava), pediu para a filha do Sr. Miguel comprar água de coco, não sabendo dizer se Getúlio foi preso na mesma hora de Jackson. Cumpre salientar que, conquanto a Defesa de ambos os Apelantes aponte o Sr. Miguel como álibi dos Recorrentes, percebe-se que, além de os relatos por ele prestados apresentarem inconsistências importantes, as circunstâncias por ele narradas em cotejo com as provas produzidas, especialmente em relação aos horários dos acontecimentos, não desconstituem a acusação no sentido de que os Réus estavam na cena do crime.

XVII - Em sede instrutória, o Sr. Miguel afirmou que “quando o Jackson foi preso o declarante tinha acabado de sair para trabalhar; que não tem hora certa para entrar no trabalho; que antes de chegar no trabalho, recebeu uma ligação da filha informando que o Jackson tinha sido preso”. Já em Plenário, asseverou que “quem trouxe a informação da prisão de Jackson foi Fatinha, uma amiga do depoente”. Ademais, relatou ao Conselho de Sentença situação não informada em sede instrutória, ao declarar que “quando o Jackson desceu para comprar os pães passou o rapaz dizendo que atiraram em uns caras ‘nestante ali’”. Ainda, asseverou “que não tem como afirmar se a saída para comprar o pão foi antes ou depois dos tiros”, bem como que “Jackson saiu para comprar o pão entre 06:40 e 07:00 horas, que provavelmente cerca de 10 min depois ele teria sido preso”.

XVIII - Ocorre que o arcabouço processual aponta que os fatos ocorreram por volta das 08:00, 08:30 horas, sendo a polícia acionada logo em seguida, asseverando o CB/PM Raimundo em sessão plenária que “a autuação em flagrante foi por volta de 09:40, 09:50 horas”. De maneira que a informação prestada pela testemunha de defesa de que Jackson teria sido preso 10 min após ter saído para comprar pão (06:40 e 07:00 horas) conflita com o depoimento do policial quanto ao horário em que os Réus foram presos em flagrante, não se constatando, assim, que a tese defensiva seja irrefutável. Acrescente-se que o fato de os Apelantes não terem sido flagrados com os objetos do crime (motocicleta e arma de fogo) não leva a concluir, inelutavelmente, que não foram os autores do delito, como pretende a Defesa, até porque o CB/PM Raimundo afirmou que os Recorrentes foram encontrados saindo de um matagal, sendo factível, ademais, que tenham sido presos em local diverso do que ocorreram os fatos, já que, segundo consta, estavam de motocicleta.

XIX - Impende consignar que, malgrado a Defesa do Apelante Getúlio tenha asseverado que “os Exames Residuográfico de Disparo de Armas de Fogo (página 329 e 330) não detectaram partículas de chumbo (resíduos de disparo de arma de fogo) nas mãos direta e esquerda dos acusados”, consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “o próprio laudo técnico aponta que o resultado negativo do exame não é o suficiente para o descarte do delito: “Este resultado, por si só, não é suficiente para os Peritos negarem contaminação com resíduos de disparo de arma de fogo por parte do periciando, pois, os resíduos quando produzidos por ação do disparo se depositam em superfícies próximas a região da arma de fogo, incluindo mãos e vestes do atirador, e, a partir de então, se inicia uma perda contínua e ininterrupta destes vestígios por mecanismos de transferência para outras superfícies [...]” (IDs. 34381391/34381392).

XX - Nesse viés, verifica-se que as testemunhas e vítimas apresentaram relatos relevantes para elucidar as circunstâncias em derredor do crime e dos seus autores, tendo o ofendido Moisés destacado em audiência de instrução o temor pela sua vida, requerendo não ser ouvido na presença dos Réus, que, segundo os policiais, são conhecidos traficantes na região, não havendo que se falar que a condenação foi lastreada tão somente em testemunhos de “ouvir dizer”.

XXI - Diante do cenário fático delineado nos autos e dos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial, durante a instrução processual, bem como na sessão plenária do Júri, não se observa que a decisão dos Jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos. Na espécie, o que se verifica é que o Conselho de Sentença, diante da prova oral produzida, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acolheu a versão apresentada pela acusação, em detrimento da tese defensiva.

XXII - Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa.

XXIII - No caso
sub oculi,
a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao optar por interpretar a prova em desfavor do Acusado e afastar a tese de negativa de autoria, condenando os Recorrentes pela prática do crime de tentativa de homicídio contra as vítimas Moisés da Silva Morais e Bruno Almeida dos Santos (quesitação ID. 58078223, págs. 03/10), o Conselho de Sentença não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhe pareceu mais justa e adequada de acordo com a realidade dos fatos apresentados, conforme lhe assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal, agindo, portanto, dentro dos parâmetros legais. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido.

XXIV - Passa-se, na sequência, ao exame da dosimetria das penas. O delito de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Estatuto Repressivo, é apenado com reclusão, de seis a vinte anos. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, em relação ao crime praticado em face da vítima Bruno Almeida dos Santos, o Juiz Presidente valorou como negativo, para ambos os Réus, apenas o vetor referente ao motivo do delito, pontuando que “a motivação do crime agrava a pena por ter tido vinculação com disputas pelo tráfico de drogas”. Nesse ponto, a Defesa de Jackson pleiteia a exclusão da valoração negativa do aludido vetor, pois não reconhecido pelo Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público, nos debates orais, requerido a retirada da qualificadora do motivo torpe. O pedido merece acolhimento.

XXV -
In casu
, não se descura que os policiais noticiaram o envolvimento dos Apelantes com o tráfico de drogas, contudo, desde a denúncia, se aponta que a motivação do delito foi torpe, pois, “o desígnio do crime seria por vingança pela morte de Leonardo dos Santos Silva, vulgo "Léo", irmão do denunciado JACKSON, o qual fora vítima de homicídio ocorrido no dia 17.08.2019, as 19h30min, haja vista os acusados têm as vítimas como sendo os autores da morte de LEONARDO, conforme relatório de Investigação Criminal de fls. 52 a 65” (IDs. 34381024/34381026).

XXVI - Ademais, os Réus foram pronunciados com a incidência da aludida qualificadora, cuja exclusão foi requerida pelo próprio Ministério Público por ocasião dos debates orais, conforme registrado em ata (ID. 58078221, págs. 06/07), não constando dos autos indicativo de que as tentativas de homicídio ocorreram por disputa de tráfico de drogas, pelo que fica afastada a valoração desfavorável da referida circunstância judicial, inclusive para o Apelante Getúlio, que requereu a aplicação da basilar no patamar mínimo. Assim, resta a pena-base de cada Recorrente retificada para 06 (seis) anos de reclusão.

XXVII - Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem sopesadas para Jackson, como também inexistem agravantes a serem aplicadas para Getúlio. Nesse tópico, razão assiste à Defesa de Getúlio quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que, comprovadamente, o aludido Réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (24/08/2019), pois nascido em 08/02/1999 (ID. 34381059), cabendo ressaltar que “[e]m diversas situações - redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual -, a jurisprudência [da] Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido - acusado ou vítima” (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, Terceira Seção, DJe de 18/5/2020). No presente caso, consta do Boletim de Ocorrência não apenas a data de nascimento do acusado, mas, também, a referência ao número da sua carteira de identidade.

XXVIII - Todavia, considerando que a reprimenda basilar foi redimensionada para o patamar mínimo, deixa-se de aplicar a mencionada atenuante em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, jurisprudência que foi reafirmada em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 597.270/RS, sendo, portanto, de observância obrigatória pelos Tribunais de Justiça. Logo, fica a pena provisória de cada Apelante estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão. Avançando à terceira fase, não havendo causas de aumento e incidindo a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, conforme sentença, para ambos os Réus, resta a reprimenda de cada um dos Recorrentes fixada, nesta etapa, em 04 (quatro) anos de reclusão.

XXIX - Em relação ao crime praticado em face da vítima Moisés da Silva Morais, o Juiz Presidente valorou como negativos, para ambos os Réus, os vetores atinentes ao motivo do delito, pontuando que “a motivação do crime agrava a pena por ter tido vinculação com disputas pelo tráfico de drogas”, bem como às consequências do delito, destacando que “a vítima sofreu diversas lesões que resultaram em uma cirurgia de emergência”. No que concerne ao motivo do crime, resta afastado, para ambos os Recorrentes, pelas mesmas razões expostas quanto à vítima Bruno. Quanto às consequências, constata-se que foram idoneamente valoradas como desfavoráveis, considerando que o laudo pericial atestou a ocorrência de “lesões de vísceras abdominais e vasos sanguíneos com necessidade de reparo cirúrgico de urgência” (IDs. 34381113/34381114).

XXX - Logo, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável e aplicando a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas cominadas para cada vetor negativo, resta a reprimenda basilar de cada Apelante redimensionada para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual fica estabelecida como provisória para o Recorrente Jackson, diante da ausência de agravantes ou atenuantes na segunda fase. Já em relação ao Apelante Getúlio, na segunda etapa, não havendo agravantes e considerando que faz jus à atenuante da menoridade relativa, consoante fundamentos acima delineados, aplicada a fração de 1/6 (um sexto), na linha da jurisprudência do STJ, resta a pena intermediária aplicada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

XXXI -
Avançando a terceira fase, ausentes causas de aumento e incidindo a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, conforme sentença, para ambos os Réus, a pena do Apelante Jackson fica estabelecida em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a do Recorrente Getúlio em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Digno de nota que “[não] há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, DJe de 20/9/2021).

XXXII - Outrossim, o Sentenciante reconheceu a incidência da continuidade delitiva específica entre os homicídios perpetrados, disciplinada no art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, “[o] crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, [...], é uma ficção jurídica, idealizada para beneficiar o réu na aplicação da pena. Tal se dá quando o agente pratica várias condutas, implicando na concretização de vários resultados, terminando por cometer infrações penais da mesma espécie, em circunstâncias parecidas de tempo, lugar e modo de execução, aparentando que umas são meras continuações de outras” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 148).

XXXIII - Na hipótese sob exame, em verdade, as circunstâncias em que se deram os fatos apontam para a ocorrência da figura do concurso formal impróprio de crimes, previsto no art. 70, 2ª parte, do Código Penal, uma vez que os agentes, mediante única conduta realizada em vários atos, qual seja, efetuar diversos disparos de arma de fogo no mesmo contexto fático, consoante descrito na denúncia e confirmado pelos Jurados, atingiram duas vítimas distintas, cujas lesões decorreram de desígnios autônomos dos Apelantes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, não restando caracterizada a continuidade delitiva descrita no art. 71 do CP, que somente se concretiza a partir da prática de mais de uma ação ou omissão (conduta), o que não restou comprovado no caso em testilha. Cumpre destacar, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “[a] expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual” (HC 191.490/RJ, RDJe 9/10/2012) (AgRg no HC n. 732.410/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

XXXIV - Entretanto, considerando que no reconhecimento do concurso formal impróprio aplica-se a regra do cúmulo material, que, no presente caso, se afigura mais gravosa, mister manter o
quantum
de aumento aplicado em sentença, a título de continuidade delitiva, na fração de 2/3 (dois terços), pelo que fica a pena definitiva do Apelante Jackson fixada em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e a reprimenda definitiva do Recorrente Getúlio estabelecida em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão.

XXXV - Tendo em vista a detração já operada na origem (4 anos e 21 dias de prisão provisória), resta ao Apelante Jackson cumprir 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao Recorrente Getúlio cumprir 03 (três) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão. Assim, mantém-se o regime prisional inicial fechado para o Apelante Jackson, diante do
quantum
de pena a cumprir e da valoração negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2 e 3º, do Código Penal e em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 858.623/PR, DJe de 19/4/2024); modificando-se o regime prisional inicial do Recorrente Getúlio para o semiaberto, em razão da quantidade de pena a cumprir e da presença de um vetor negativo, com fundamento nos mesmos dispositivos legais já citados e no entendimento da Corte Superior de Justiça (AgRg no HC n. 809.669/SC, DJe de 30/8/2023).

XXXVI - Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pela Defesa do Recorrente Jackson, inviável o seu acolhimento, uma vez que, além de devidamente fundamentada em sentença a manutenção da prisão preventiva, em razão de os Sentenciados responderem a outras ações penais, a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 1235340, concluído em 12/09/2024, fixou a tese de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Tema 1068).

XXXVII - Finalmente, considerando a modificação do regime prisional inicial do Apelante Getúlio para o semiaberto, impende determinar, de ofício, que o aludido Recorrente cumpra a pena em estabelecimento prisional adequado ao regime ora fixado (semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso em regime mais gravoso.

XXXVIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial do recurso interposto por Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior, pelo conhecimento do recurso manejado por Jackson dos Santos Silva, e pelo improvimento de ambos os Apelos.

XXXIX -
APELO DE JACKSON DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a sua pena definitiva para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão. APELO DE GETÚLIO ARCANJO DE ALMEIDA JÚNIOR CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, redimensionando a sua pena definitiva para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, com a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto, após detração operada na origem, além de determinar, de ofício, que o aludido Recorrente cumpra a pena em estabelecimento prisional adequado ao regime ora fixado (semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso em regime mais gravoso, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300831-43.2019.8.05.0244, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Apelantes, Jackson dos Santos Silva e Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto por
Jackson dos Santos Silva
,
a fim de redimensionar a sua pena definitiva para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão; bem como conhecer parcialmente e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto por Getúlio Arcanjo de Almeida Júnior
,
redimensionando a sua pena definitiva para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, com a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto, após detração operada na origem, além de determinar, de ofício, que o aludido Recorrente cumpra a pena em estabelecimento prisional adequado ao regime ora fixado (semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso em regime mais gravoso, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.